Tribunal: TJBA
Processo: 8003923-70.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003923-70.2024.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
PETERSON DOS SANTOS

APELADO: EDVALDO NEVES PIRES e outros

Advogado(s)
:
RAPHAEL DE SOUZA ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que declarou inexistentes os contratos de empréstimo consignado apontados na inicial, condenando o Apelante à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há ausência de interesse processual do autor diante da falta de tentativa de resolução administrativa; (ii) saber se houve prova da regular contratação do empréstimo; (iii) saber se é cabível a indenização por danos morais e em qual valor; e (iv) saber se é legítima a condenação à devolução em dobro dos valores descontados.

III. Razões de decidir

4. Rejeição da preliminar de ausência de interesse de agir, por estar caracterizada a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional.

5. Ausência de comprovação da contratação válida do empréstimo pela instituição financeira, que não apresentou contrato assinado ou outra prova inequívoca da anuência do consumidor.

6. Aplicação da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira por falha na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC e da jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.197.929/PR).

7. Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme precedentes do TJBA.

8. Manutenção da condenação à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, independentemente de má-fé, conforme tese firmada no REsp 676.608/RS.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para reduzir a condenação por danos morais ao valor de R$ 6.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: “1. A ausência de prova da contratação válida do empréstimo enseja a declaração de inexistência do negócio jurídico e a responsabilização civil da instituição financeira. 2. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente independe da demonstração de má-fé do fornecedor. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42, p.u.; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011; STJ, REsp 676.608/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003923-70.2024.8.05.0088, oriundos da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Vitória da Guanambi/BA, tendo como
Apelante BANCO AGIPLAN S.A e como Apelado EDVALDO NEVES PIRES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA